Tribunal: TJES
Processo: 0000218-13.2013.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-13.2013.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALDAIR FERREIRA CARDOSO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03 – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALDAIR FERREIRA CARDOSO
, em face da decisão de fls. 153/157 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5088967), prolatada pelo magistrado da Vara Única de São Domingos do Norte.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/03
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5088967
), que:

[...]
no dia 10 de março de 2013, por volta das 17h30, na localidade do Córrego Braço do Sul, Zona Rural, São Domingos do Norte-ES, o ora denunciado, agindo com
animus necan
di
,
tentou contra a vida de Filemon Adriano da Costa efetuando dois disparos de arma de fogo. Depreende-se mais que o denunciado possui um pequeno bar em sua residência, onde, na data dos fatos, a v
í
tima estava ingerindo algumas doses de cachaça e, tomando cervejas. Em determinado momento, a v
í
tima passou a destratar e a atrapalhar o comércio, chegando a jogar um copo contra o denunciado, tendo esse adentrado a sua residência e de posse de um revólver calibre .32 efetuou dois disparos contra a v
í
tima, tendo um dos disparos alvejado seu peito. A v
í
tima fora socorrida e não corre risco de morte. A
pol
í
cia militar foi acionada, não logrando êxito em deter o denunciado, porém ao adentrar
em
sua residência, puderam localizar a arma utilizada, além de munições e acessórios em desacordo com a determinação legal, haja vista não possuir posse e/ou porte (auto de apreensão às f
l
s. 05). Depreende-se por fim que, embora até a presente data não tenha sido possível a juntada do Laudo de Lesões Corporais aos autos, os fatos foram devidamente comprovados pelas testemunhas arroladas abaixo.

Do exposto
, denuncio Aldair Ferreira Cardoso, como incurso nas sanções tipificadas no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II do Código Penal Brasileiro e artigo 12 da Lei 10.826/2003 na forma do artigo 69 do CPB [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
ALDAIR FERREIRA CARDOSO
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da Vara Única de São Domingos do Norte.

Em suas razões recursais, a defesa de
ALDAIR FERREIRA CARDOSO
requer a desclassificação da sua conduta do crime de homicídio para aquele de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de dolo de matar.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Por oportuno, saliento que
o art
igo
413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Assim,
exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. (STF - RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator :ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Dito isso, no presente caso, a defesa requer a desclassificação do delito de homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à an
á
lise sobre o tema.

O
art
igo
129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi
ou
nocendi
).

J
á o art
igo
121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Assim
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, através de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nes
s
e contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.
Sobre o tema
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia. Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Dito isso, passo à análise das provas constantes nos autos para verificar se a defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Por oportuno
, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não
exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim
de Ocorrência
Policial de fl.
06
, do Auto de Apreensão de fl. 07, do Auto de Exame de Eficiência de Arma Apreendida de fl. 08, do Prontuário Médico de fls. 56/72, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 82/85 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais – Indireto de fl. 133, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5088967), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal.

Nesse particular, destaco que
o conjunto probatório
indica que o recorrente
ALDAIR FERREIRA CARDOSO

disparou contra a vítima Filemon Adriano da Costa, pois estaria sendo inconveniente em seu estabelecimento, tendo-o, inclusive, arremessado um copo de cachaça contra o réu.

De início, entendo ser relevante verificarmos o
relato da vítima em audiência, tendo-o descrito a dinâmica do crime,
(
fl.

44

dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
5088967
),
in verbis
:

Que ficou internado durante quatro dias no hospital Silvio Avidos de Colatina/ES em decorrência do tiro que levou no peito, mais para o lado esquerdo; que o acusado desferiu quatro tiros contra o declarante, tendo apenas um o acertado; que no dia dos fatos, o declarante estava bebendo no bar do acusado, juntamente com outros amigos; que após ter ingerido bebida alcoólica o declarante se dirigiu até o balcão para acertar a conta com a mulher do acusado; que o declarante havia tomado duas cervejas apenas, sendo que a mulher do acusado botou mais três na conta; que o acusado achou ruim e deu um tapa na cara de dentro do balcão do declarante; que em seguida o declarante jogou o copo de cerveja de que estava de posse e jogou em cima do acusado; que antes de jogar o copo do acusado levou um tapa na cara deste; que quando o declarante estava indo embora, o Elias lhe avisou para ter cuidado que o acusado iria atirar contra o declarante; que quando o acusado começou a efetuar os disparos, o declarante estava de costas e quando virou para ver o que era, foi atingido com uma bala em seu peito; que se o acusado não fosse seguro pelas pessoas que estavam no bar, mataria o declarante; que após ter sido alvejado pelo disparo de arma de fogo continuou andando e foi até a beira do asfalto pedir socorro; que não tomou cachaça no dia dos fatos; que nenhum momento o acusado chegou a pegar uma cadeira para que o declarante sentasse; que em nenhum momento o declarante atrapalhou o com
é
rcio do acusado; que nenhum momento distratou o acusado; que após o declarante ter jogado um copo no acusado, este lhe jogou uma garrafa; que confirma o depoimento prestado na esfera policial retificando apenas ter ficado internado por quatro dias. Dada a palavra a Defesa, as suas perguntas respondeu: que o fato ocorreu por volta das 16:00 horas; que o declarante quando chegou no bar do acusado não estava vindo de outro boteco; que a distância do acusado e a v
í
tima na hora dos tiros era de 4 a 5 metros; que nunca se envolveu em confusões no bar do Aldair.

Nessa quadra, a testemunha
ocular,
Valdir Marquesini,
em audiência

(
fl.
45
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
5088967
)
, informou
alguns elementos distintos do informado pela vítima. No entanto, a dinâmica manteve-se harmônica, e sem qualquer incongruência significativa. Vejamos
:

Que estava presente na cena criminosa juntamente com sua esposa; que quando chegou no bar a vítima já estava lá; que a vítima chegou e pediu uma ‘pinguinha’ para esposa do acusado; que depois que tomou uma ‘pinguinha’, a vítima pediu uma cerveja a Rita, esposa do acusado; que a Rita disse para o Filemon que não daria a cerveja porque na sexta-feira passada a vítima não teria pagado a conta; que a vítima ficou rodeando o balcão e resmungando, foi quando o acusado pediu para que a vítima se afastasse do balcão porque estava atrapalhando o atendimento; que em seguida, a vítima jogou o copo no acusado mas não o acertou; que ato contínuo, o acusado entrou dentro de casa, pegou o rev
ó
lver e atirou nele; que o acusado desferiu três tiros, tendo acertado apenas um na vítima; que ao lado do acusado tinham copos e vasilhames; que o acusado antes não deu nenhum tapa na cara da vítima, tendo pedindo a mesma apenas que se afastasse do balcão, pois outros fregueses queriam comprar; que o copo arremessado contra o acusado estava vazio naquele momento; que no momento que a vítima insistia com a mulher de Aldair para lhe fornecer uma cerveja, Aldair estava próximo dela por dentro do balcão; que a mulher respondia para Filemon que não podia lhe atender porque o mesmo tinha d
í
vida pendente da semana anterior; que diante da insistência de Filemon, Aldair interferiu pedindo ao mesmo que fosse embora dal
i
, tendo repetido esta advertência por várias vezes; que então Filemon pegou o copo e jogou contra Aldair; que o copo foi arremessado de for
m
a violenta, na tentativa de acertar Aldair; que nesse instante Aldair ausentou-se para sua residência nos fundos do bar e voltou com o rev
ó
lver na mão; que retornando ao interior do bar Aldair já chegou muito nervoso e atirando na direção de Filemon efetuando os três disparos dos quais apenas um acertou a vítima, na região da costela, vazando nas costas; que Aldair não acertou os outros disparos porque na hora que disparou estava muito afobado e nervoso, mas os três tiros foram dados em direção a Filemon; que não haviam muit
a
s pessoas dentro do bar, havendo apenas uns meninos jogando sinuca; que ao receber o disparo, Filemon permaneceu em pé e chegou a atravessar o asfalto e andou uns 50 metros logo depois prostrou-se ao chão; que logo depois foi socorrido pelo pessoal da Saúde de São Domingos do Norte; que Filemon é de estatura pequena e não muito forte; que a vítima costumava andar armada com facas, garruchas e outras armas que bêbados gostam de carregar; que não sabe porque a vítima tem o apelido de risca faca; que a vítima costumava frequentar o bar de Aldair e outros da região; que a vítima já era muito conhecida como useiro e vezeiro n
o
uso de bebida alcoólica e por aprontar confusões nos bares naquela localidade; que ficou aproximadamente 24 horas internado, depois ficou em casa se recuperando, já na propriedade do Sr. Dário Fachetti, aonde trabalha até hoje; que a vítima ficou poucos dias sem poder trabalhar; que não sabe a quanto tempo possuía o rev
ó
lver; que a arma não era registrada, bem como Aldair não possu
í
a o porte da mesma; que Aldair nunca havia se envolvido em confusão naquele bar e nem na comunidade local. Dada a palavra a Defesa, as suas perguntas respondeu: que quando a vítima chegou no bar de
A
ldair já se encontrava embriagado; que a vítima havia vindo de Ebenezia no bar da Marli; que naquele mesmo dia teve conhecimento que a vítima havia arrumado confusão do bar da Marli; que a vítima estava sozinha; que a casa do acusado e o bar é uma construção só, sendo que a casa fica dentro do bar e o balcão é apenas uma abertura para atender aos fregueses; que os tiros disparados de uma distância de aproximadamente 5 metros; que acredita que o tiro que atingiu a vítima foi o primeiro; que após dar os três tiros ninguém segurou Aldair, este apenas entrou em sua casa novamente; que ninguém segurou o acusado; que Aldair não teve a intenção de matar a vítima, caso tivesse a intenção teria disparado mais, ou mesmo acabado de matar com um pedaço de pau, já que o mesmo permaneceu no local caído por mais de meia hora; que Aldair é pessoa trabalhadora, que todo mundo gosta do acusado na região; que a vítima é pessoa trabalhadora mas quando ingere bebida alcoólica gosta de arrumar confusão e fica provocando outras pessoas; que a vítima não chegou a xingar o acusado antes de arremessar o copo contra sua pessoa.

Em consonância com o alegado, o réu admite ter alvejado o réu, conforme se verifica em seu depoimento em audiência
(
fls.
93/94
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
5088967
)
:

que os termos narrados na denúncia de fls. 02/03 dos autos não são verdadeiros, na forma explicitada pelo Ministério Público; que é dono do estabelecimento de nome Bar do Aldair; que conhecia a vítima Filemon Adriano da Costa; que confirma que a vítima, na data dos fatos, estava em seu estabelecimento comercial; que a vítima chegou ao seu estabelecimento já embriagado; que a vítima, logo de in
í
cio, solicitou ao interrogando que vendesse de forma ‘fiado’; que a vítima chegou a consumir bebida alcoólica em seu estabelecimento, não sabendo o interrogando esclarecer quem pagou por tais bebidas; que posteriormente, após o consumo de tais bebidas, a vítima pediu que vendesse ‘fiado’, ao que o interrogando disse que não poderia, já que a vítima sequer havia pago a conta da última sexta-feira; que o interrogando tentou dialogar com a vítima, mas esta achou ruim; que o interrogando disse a vítima que era melhor ela ir embora; que ato contínuo, a vítima começou a proferir palavras de baixo calão contra o depoente; que a vítima então jogou um copo na direção do depoente; que o copo atingiu a mão do interrogando; que em seguida o interrogando dirigiu-se ao seu quarto, que fica localizado no mesmo imóvel do estabelecimento comercial, e apanhou um revólver calibre 32; que ao retornar a vítima estava no mesmo local; que o acusado saiu do balcão e disparou contra a vítima; que não sabe dizer ao certo quantos tiros disparou; que após os disparos, o interrogando não sabe dizer para onde a vítima foi; que esclarece que não tinha desejo de matar a vítima, já que se quisesse poderia faz
ê
-lo; que nega que tenha dado um tapa no rosto da vítima; que não se lembra se a vítima estava de costas ou de frente no momento dos disparos; que acredita que possuía a arma usada no crime há cerca de 02 (dois) anos a época dos fatos; que o interrogando não teve problemas anteriores com a vítima; que a vítima não costumava frequentar o bar do interrogando; que sempre encontra a vítima pela rua; que o interrogando não teve mais problemas com a vítima; que a vítima não voltou mais a frequentar o bar do interrogando.

Assim, sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do caderno processual a existência de indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a dinâmica dos fatos ocorridos na ocasião.

Nessa quadra, urge salientar que
o
laudo
acostado à fl.
133
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
5088967
),
comprova que a vítima
apresenta “
[...]. ‘Lesão perfuro – contusa em
precórdio e tórax lateral a esquerda, drena
gem de tórax com saída de
500ml de sangue e ar
[...]
”, e que “
[...]
a
presença de lesão do pulmão e drenagem de grande quantidade de sangue do tórax caracteriza perigo de vida, sendo afirmativa a resposta ao quinto quesito
.
”.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que a região do corpo atingida pelo acusado é vital,
estando-a próxima ao coração e pulmão
.
A
inda que o fato não tenha decorrido na morte da vítima, é certo que o acusado, ao desferir os
disparos de arma de fogo
, assumiu o risco de matá-lo.

A
ssim
, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art
igo
74, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
ALDAIR FERREIRA CARDOSO
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)